Tribunal: CARF
Processo: 10840.723282/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723282/2013-10
ACÓRDÃO
2101-003.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOMERO CARLOS VENTURELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de
trinta dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.
NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723282/2013-10
2
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Homero Carlos Venturelli contra
decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (Acórdão no 03-
73.773), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte contra
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2012, ano-calendário 2011.
O lançamento decorreu da constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 506.338,43, com IRRF de R$ 7.491,10, conforme informação
prestada pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal. Foi apurado imposto suplementar de R$
51.411,09, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O contribuinte, em sua impugnação, alegou, em síntese: (i) nulidade do lançamento
por ausência de formalidades intrínsecas essenciais, pois o Auditor Fiscal não assinou a Notificação
de Lançamento e não demonstrou que tinha autorização para praticar o ato em nome do
Delegado da Receita Federal; (ii) erro no preenchimento da declaração, ao informar os valores no
campo destinado aos rendimentos tributáveis com exigibilidade suspensa, quando deveria ter
usado o campo específico para Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA); (iii) que tais
rendimentos decorrem de ação trabalhista contra o Banco Santander (processo no 0073802-
52.199.5.15.0067) e foram recebidos acumuladamente; (iv) que o imposto devido já foi recolhido
na fonte; (v) confiscatoriedade da multa de ofício; e (vi) inaplicabilidade de juros sobre a multa.
A DRJ rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, reconheceu que parte dos
valores (28,78% do total) correspondia a verbas isentas (aviso prévio, férias e FGTS) e que as
despesas com honorários advocatícios (R$ 49.880,16) eram dedutíveis na proporção dos
rendimentos tributáveis (71,22%). Manteve, contudo, o lançamento sobre o valor ajustado dos
rendimentos tributáveis, incluindo os juros de mora.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
A nulidade da notificação somente se configura nas hipóteses previstas no artigo
59 do Decreto no 70.235/1972, o que, na espécie, não ocorreu. A notificação de
lançamento conterá obrigatoriamente a assinatura do Auditor Fiscal chefe do
órgão expedidor, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula,
prescindindo de assinatura a Notificação de Lançamento emitida por
processamento eletrônico. Está em consonância, portanto, com os requisitos
legais, a Notificação de Lançamento eletrônica que contém o nome, o cargo e a
matrícula do Delegado da Receita Federal da Delegacia à qual está jurisdicionado
o contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE PESSOA
JURÍDICA.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723282/2013-10
3
Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser oferecidos à tributação,
exceto os oriundos de férias convertidas em pecúnia, FGTS, aviso prévio
indenizado e programa de demissão incentivada, os quais são considerados
isentos do imposto de renda. A inclusão dos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 28 de julho de 2010 e respectivos dados, na DAA,
será feita mediante o preenchimento da ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa
Jurídica Recebidos Acumuladamente.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É correta a incidência dos juros de mora sobre o crédito tributário, incluindo os
valores da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento, considerando
que a multa de ofício é classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo não é dada a competência para
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal. Os mecanismos de
controle da constitucionalidade passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão em 19/04/2017, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 25/05/2017, reiterando as alegações anteriores e enfatizando que os juros de mora recebidos
na ação trabalhista (que correspondem a 55,78% do valor bruto recebido) não se sujeitam à
incidência do imposto de renda, tendo natureza indenizatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no. 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.225 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723282/2013-10
4
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no.
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido.
É nesse sentido a Súmula CARF no 9, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Recorrente apresentou recurso voluntário com preliminar de tempestividade,
alegando ter sido intimado do acórdão de piso em 25/04/2017.
Entretanto, o Recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal,
conforme Aviso de Recebimento (fl. 104) em 19/04/2017 (quarta-feira), de modo que o prazo de
30 dias para apresentação do Recurso Voluntário teve início em 20/04/2017 (quinta-feira), e como
o prazo é contado em dias corridos, venceu no dia 19/05/2017 (sexta-feira).
Como o Recurso Voluntário foi protocolado em 25/05/2024, como indicado no
Termo de Solicitação de juntada do Recurso Voluntário (fl. 105), não há dúvida quanto à sua
intempestividade.
Por fim, ressalta-se que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
2. Conclusão
Dessa forma, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 129
DF CARF MF
Original